Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718297-55.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ROSSI DE OLIVEIRA MALVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gabriel Rossi de Oliveira Malva contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, sem resolução de mérito, em analogia ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos autos no 0718297-55.2022.8.07.0007 (ID 41042585 - Pág. 1/2). Consta do mandado de segurança que o ora apelante anunciou a venda de seu veículo Jeep Compass Longitude 2.0, placa PBS6D35, Renavam 01194027854, no site “OLX”, pelo valor de R$ 117.900,000 (cento e dezessete mil e novecentos reais), com o intuito de saldar algumas dívidas e adquirir um veículo de menor valor, ocasião em que foi procurado por um terceiro, que se dizia chamar “Eduardo”, o qual informou que era negociante de veículos e que um casal tinha interesse na compra do bem, pedindo, no entanto, que o recorrente não mencionasse as condições da venda, visto que Eduardo conseguiria vender o veículo por um valor maior. Consta, ainda, que a pessoa de “Eduardo”, sem conhecimento do apelante, havia negociado o veículo com Leandro Augusto Matos pelo valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), muito aquém do valor de mercado do veículo – cerca de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), segundo tabela FIPE. No dia 02/09/2022, Leandro Augusto Matos e sua esposa, que também mantinham contato com a pessoa de Eduardo, procuraram o apelante, analisaram o veículo e solicitaram que ele fosse levado a um mecânico, o que foi permitido pelo apelante. No período em que o veículo ficou aos cuidados do mecânico indicado por Leandro, o apelante e Leandro se dirigiram ao Oficial de Registro para preenchimento do documento de transferência e comunicação de venda. Ocorre que, após a assinatura do documento de transferência e comunicação de venda, o recorrente entrou em contato com “Eduardo”, por celular, questionando-o sobre o pagamento, porquanto o numerário ainda não havia sido creditado em sua conta bancária. Em resposta, “Eduardo” informou a Gabriel que ele e Leandro haviam caído em um golpe. De acordo com informações prestadas pelo apelante, somente neste momento é que ele soube que Leandro havia feito o pagamento de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) ao estelionatário pela compra do veículo. Cientes do golpe, o recorrente e Leandro acionaram a Polícia Militar, que os conduziu à 12a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, situada na região central de Taguatinga/DF, onde foi lavrada a Ocorrência n.o 6.358/2022-0, protocolo n.o 1842452/2022, ocasião em que houve a apreensão do veículo (ID 41042560). No despacho proferido em 09/09/2022, a Delegada de Polícia da 12a DP determinou a remessa da ocorrência à Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG, “tendo em vista o endereço da vítima Leandro Augusto Magos, que efetuou a transferência bancária em favor do estelionatário, em conformidade com a disposição do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal”. Na sequência, indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido, por verificar “dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do artigo 120 do mesmo diploma legal supracitado, entendendo que o requerimento deva ser feito em juízo.” (ID 41042561). Diante da negativa da Delegada em restituir o veículo, em 09/09/2022, a antiga procuradora do recorrente formulou, judicialmente, pedido de restituição de coisa apreendida, o qual foi distribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (0717520-70.2022.8.07.0007), e, posteriormente, impetrou o mandado de segurança n.o 0718059-36.2022.8.07.0007, distribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, no qual pleiteava tão-somente a restituição do veículo. O referido pedido de restituição de coisa apreendida foi julgado extinto, uma vez que o ora apelante pleiteou a desistência daquela ação, por ter ajuizado o mandado de segurança (ID 140188438 dos autos de origem). Já o mandado de segurança mencionado foi extinto sem resolução de mérito, em 19/09/2022, uma vez que a autoridade coatora declarou ser incompetente para o julgamento do feito, diante do encaminhamento das investigações para a comarca de Governador Valadares/MG (ID 41042591 - Pág. 2). Assim, Gabriel Rossi de Oliveira Malva impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar (0718297-55.2022.8.07.0007), contra ato da autoridade policial da 12a Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, situada em de Taguatinga/DF, requerendo a manutenção do inquérito policial objeto da Comunicação de Ocorrência n.o 6.358/2022-0, Protocolo n.o 1842452/2022, sob a responsabilidade daquela delegacia, bem como a restituição do veículo apreendido. O MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, sem resolução de mérito, em analogia ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, consoante sentença proferida em 17/10/2022 (ID 41042585 - Pág. 1/2). O impetrante interpôs embargos de declaração apontando omissão da autoridade coatora quanto ao pedido de manutenção das investigações perante a 12a Delegacia, em razão da pluralidade de vítimas (ID 41042590), os quais foram rejeitados, tendo o Juízo declarado que, uma vez que “já se manifestou acerca de sua incompetência, subentende-se que não cabe aqui determinar a manutenção das investigações referentes à Ocorrência Policial no 6.358/2022-0 na esfera da 12aDPDF” (ID 41042596). Assim, no presente recurso de apelação, o apelante requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se “a manutenção das investigações na 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga/DF, bem como que seja determinada a restituição do veículo ao recorrente” (ID 41042600 - Pág. 12). Para tanto, sustenta que “a efetivação do crime ocorreu na sede do juízo de Taguatinga-DF, com a transferência da importância de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), de LEANDRO, para a pessoa do estelionatário, bem como pelo preenchimento dos documentos de transferência do veículo, por parte do recorrente”. Alega, ainda, que o caso em tela apresenta pluralidade de vítimas, haja vista que Leandro Augusto Matos realizou os depósitos na conta bancária do estelionatário e o recorrente, apesar de ter revogado os documentos atinentes à transferência do veículo, encontra-se privado de seu direito de usufruto sobre o bem. Nesse cenário, destaca que, nos termos do artigo 70, caput, e § 4o, do Código de Processo Penal, a competência é fixada, como regra, pelo lugar em que se consumar a infração e, nas hipóteses de estelionato com pluralidade de vítimas, pela prevenção. Entende que tanto a regra do local da infração como a regra da prevenção são aplicáveis ao caso, esta última considerando que a autoridade policial da 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga-DF registrou a ocorrência e colheu os primeiros depoimentos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento (ID 41042605). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Arinda Fernandes, pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 41659653). É o relatório. O recurso de apelação criminal deve ser conhecido, pois interposto contra sentença proferida por Juízo criminal que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal imputado a Delegado de Polícia, que teria declinado de sua atribuição em favor da Polícia Civil de Minas Gerais. A via eleita pelo impetrante se mostrou adequada para satisfazer sua pretensão, de modo que a questão relacionada à competência deve ser observada sob o prisma da origem do ato de constrangimento ilegal. De outro norte, é oportuno registrar que, para a concessão de antecipação da tutela recursal, necessário que estejam presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido de liminar, já que não se verifica, de plano, a plausibilidade do direito acautelado, nem o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, extrai-se dos autos que a vítima Leandro Augusto Matos transferiu o valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) a título de pagamento pelo veículo Jeep Compass Longitude 2.0, placa PBS6D35, Renavam 01194027854, que estava sendo vendido pelo recorrente Gabriel, havendo sérios indícios da ocorrência de um crime de estelionato praticado pelo indivíduo apontado como “Eduardo”. A autoridade policial da 12a Delegacia de Polícia apreendeu o veículo e determinou a remessa da ocorrência à Polícia Civil de Minas Gerais, considerando o endereço de Leandro (Governador Valadares/MG), baseando-se no artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, adiante transcrito: “[...] § 4o Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.” (grifo nosso) Vale destacar, a propósito, que para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. E, na espécie, de acordo com os elementos informativos narrados na ocorrência policial, vislumbra-se que o autor do fato criminoso obteve vantagem indevida em detrimento da vítima Leandro, haja vista que a transferência do valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) foi realizada por Leandro para a conta indicada pelo suposto estelionatário, com a concordância do ora recorrente. Desse modo, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão da autoridade policial que determinou a remessa da ocorrência policial à polícia civil de Minas Gerais, pois Leandro Augusto Matos, vítima que efetuou a transferência bancária, reside naquela unidade federativa. Portanto, tendo-se em conta uma análise superficial e não exauriente do caso, os argumentos sustentados pelo recorrente não se sustentam de forma inequívoca, devendo ser ressaltado que, nesta fase incipiente do inquérito policial, a atribuição da autoridade policial de Minas Gerais para condução das investigações do suposto crime de estelionato encontra respaldo legal. Observa-se que os pedidos de manutenção das investigações na 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga/DF e de restituição do veículo confunde-se com o mérito, pois apresenta nítidos contornos de tutela satisfativa, que exauriria o objeto da causa e, por consequência, usurparia ao órgão competente, a Turma, a apreciação da apelação criminal. Assim, recomenda-se que se remeta para o Colegiado o julgamento do presente recurso, onde será possível uma análise mais percuciente das razões postas. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela da pretensão recursal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito e ofereça resposta ao recurso, em observância ao artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Intime-se, ainda, Leandro Augusto Matos, observando os seus dados pessoais informados pelo seu causídico na petição de ID 41042566, para que, querendo, ingresse no presente feito como litisconsorte passivo e apresente contrarrazões ao recurso. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para ratificar/complementar o parecer de ID 41659653. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador